Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-57.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. DOLO. COMPROVADO. TIPICIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença lhe impôs condenação pela prática da conduta descrita no art. 331 do Código Penal. Argumenta que as palavras foram proferidas de maneira genérica, sem destinatário certo, em um momento de exaltação em razão da utilização do spray de pimenta pelos policiais. Defende a ausência de dolo de menosprezo à função pública. Assim, requer a sua absolvição.

II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo não provimento do recurso.

III. A materialidade do delito encontra-se consubstanciada no acervo probatório acostado aos autos, em especial na ocorrência policial n.o 7.732/2019-1 (ID. 53175380 – Pág. 3), assim como pela prova oral produzida ao longo da persecução penal. As testemunhas reproduziram em Juízo a ocorrência dos fatos descritos na denúncia e o acusado confessou ter proferido as palavras de xingamento descritas na denúncia.

IV. É possível extrair da instrução probatória a existência de dolo de denegrir a atividade pública desempenhada pelos agentes executores de penas dentro do estabelecimento prisional. A justificativa declinada no recurso para afastar o dolo exigido para a configuração do delito previsto no art. 331 do Código Penal não encontra guarida. O contexto em que foram proferidos os xingamentos deixam em evidência o dolo de denegrir a atividade pública, o implica o não afastamento da tipicidade da conduta.

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VI. Sem custas e honorários.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante previsto no § 5o do art. 82 da Lei 9.099/95.